Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-49.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001273-49.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES VILELA - CPF: 492.548.471-00 (APELANTE), GRAZIELA ENDERLE BANAK - CPF: 949.722.811-20 (ADVOGADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), ISADORA FARIA DE QUEIROZ BORGES VILELA - CPF: 006.597.821-89 (APELADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE
EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS
– FILHA MAIOR GRAVIDA VIVENDO EM UNIÃO ESTÁVEL - DESNECESSIDADE DOS
ALIMENTOS
- DESONERAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- Nos termos do art. 333, I, do CPC, cabe, à parte ativa, o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito.

- Em ação de
exoneração
de
alimentos
proposta pelo pai em face da filha maior, compete ao alimentante demonstrar a redução de sua capacidade financeira, ou a desnecessidade dos
alimentos
pela alimentada, alegadas com vistas à
exoneração
do pensionamento.

- Havendo ainda comprovação de que a
filha
maior vive em
união

estável
com companheiro, estando inclusive grávida, somado ao fato de que há indícios nos autos acerca das dificuldades financeiras enfrentadas pelo alimentante no que tange à sua saúde e sua sobrevivência, é devida a
exoneração
do pensionamento pago pelo genitor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS VINICIUS BORGES VILELA
,
contra a sentença de ID:18768635, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Família da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Exoneração de Alimentos no 1001273-49.2016.8.11.0003, movida em desfavor de
ISADORA FARIA DE QUEIROZ BORGES VILELA,
que julgou o feito improcedente, em conformidade com o parecer ministerial, com espeque no art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o processo tramita pelo pálio da justiça gratuita.

Em suas razões de ID:18768641 alega :
(i)
que as provas colhidas nos autos de que o autor apelante não possui as mesmas condições financeiras de pagar alimentos, foram ignoradas pela sentença guerreada;
(ii)
que além da impossibilidade do apelante continuar a pagar alimentos, a apelada atingiu a maioridade (atualmente com 24 anos) e não mais necessita de alimentos;
(iii)
que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23.05.2018, tendo o apelante apresentado rol de testemunhas no prazo legal, pedindo para que fossem ouvidas por carta precatória na Cidade de Cassilândia/MT; Distribuída sob o no 0000465-51.2018.8.12.0007, devidamente cumprida;
(iv)
a requerida apelada não apresentou rol de testemunhas, restando preclusa a prova;
(v) que mesmo assim foi oportunizado a apelada a apresentação de de rol de testemunhas com nova intrução processual, sendo assim a manutenção da audiência do dia 23.05.2019 não merece prosperar, e nem ser considerado o depoimento das testemunhas ouvidas naquela oportunidade; (vi)
que a impossibilidade do apelante de continuar pagando alimentos, é devida devido ao fato de ter tido aumento com suas despesas com tratamento de saúde, remédios, acompanhamento médico, exames de rotina, etc; esta doente, não trabalha, não tem renda fixa, tem uma filha pequena que passa por grandes dificuldades financeiras devido a problema de saúde;
(vii)
que sobrevive por conta do auxílio de sua atual companheira, já que o tratamento é muito oneroso, e sequer está tendo condições de manter o seu próprio lar conjugal como antes;
(viii)
que durante todo o curto do feito, 06.07.2016 até 05.08.2019, o apelante trouxe atestados médicos comprovando a sua real necessidade de acompanhamento especializado, enquanto que apelada trouxe aos autos declarações de imposto de renda do apelante com datas anteriores ao protocolo da ação;
(ix)
que além da maioridade a apelada possui padrão mais elevado de vida que o apelante, sempre frequentando eventos caros, viagens, vive em Cassilândia/MS onde tem noivo, esta gravida, e frequenta festa assiduamente na cidade e região; ou seja não tem mais a apelada necessidade em receber alimentos, tanque que não possui nenhuma incapacidade que a impeça de buscar meios próprios para o seu sustento;
(x)
que não há como levar em consideração o argumento apresentado pela apelada de que esta estudando para vestibular para o curso de medicina, e nem mesmo que esta cursando administração, sendo que analisando sua vida acadêmica nunca se interessou em se empenhar em estudos, efetuando matrícula em cursinhos apenas para seguir como alimentada a vida inteira;
(xi) que além da mudança no binômio necessidade/possibilidade, o apelante esta acometido de incapacidade em razão de quadro depressivo e hipofunção renal que tem passado, passou recentemente por procedimento cirúrgico na coluna, em constante tratamento médico, sendo impossível seguir pagando a pensão. (xii)
que as testemunhas José Fernando da Silva, Luciene de Castro, Vanessa Boldin, atestam a versão dos fatos expostas pelo apelante; junta declaração da Tia da apelada Yeds Faria de Queiroz, irmã da genitora da apelada, onde da conta que tem conhecimento que a apelada se aproveita de falsas matrículas em cursinhos/vestibulares/curso superior para manter o recebimento de alimentos, bem como sustentar seu alto padrão de vida
Pugnando ao final
o provimento do apelo para reformar a sentença recorrida e determinar a exoneração de alimentos nos termos da inicial, bem como a condenação da apelada em custas processuais e honorários

Contrarrazões de ID:18770955, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020